Tribunal: TJMT
Processo: 1037479-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037479-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORCIENI DOS SANTOS - CPF: 627.892.951-15 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver contradição e omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta nulidade contratual e indução a erro por parte da Embargada.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à validade da contratação e demais pontos contestados pelo Recorrente foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante
.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
ORCIENI DOS SANTOS

contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor.

Em suas razões, alega haver omissão e contradição no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente em desacordo com as provas coligidas aos autos.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 250019676.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo
1.022
do
CPC
dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão a todos os argumentos deduzidos no processo.

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) A controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a instituição financeira apelante alega que o consumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato, em 2014, e permaneceu inerte, sendo o valor disponibilizado e utilizado, caracterizando incontestável comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Por seu turno, o apelado nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado

Contudo, do cotejo dos autos, observo que a
parte apelante assiste razão.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco PAN S.A. que o autor da ação, Sr.
Orcieni
dos Santos, pactuou com a instituição financeira o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, em 07/03/2014.

Ainda,
o instrumento está acompanhado da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”, preenchida e assinada pelo autor
/apelado na mesma data, constando no mencionado documento os índices de juros e custo efetivo total do saque, de forma expressa.

Observa-se que
o termo de adesão contratado apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação se refere a um cartão de crédito
, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma,
não é verossímil a alegação do autor de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação
de cartão de crédito,

haja vista
estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros
.

Oportuno destacar que
o apelante é servidor público estadual, exercendo a função de Policial Militar, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato celebrado
, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais.
Ademais, detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vêm sendo efetuados desde o ano de 2014
, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou benefício.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 07/03/2014 — data em que foi liberado o primeiro crédito —, apenas decida acionar o Poder Judiciário
mais de dez anos depois
, pleiteando a nulidade do contrato
sob o argumento de que foi induzido a erro.

Como cediço,
é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório
, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim, inobstante o brilhante posicionamento do juízo de primeiro grau,
resta demonstrado que a parte apelada possuía ciência da modalidade do contrato
de reserva de margem consignável firmado,
mediante termo de adesão
, com a
devida autorização para os descontos
em folha de pagamento, assim como o
pedido de saque realizado
, em que teve
conhecimento dos encargos financeiros
que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum. Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

(...)
Diante dos fatos apresentados, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, o contrato firmado entre as partes se revela válido e eficaz
,
razão pela qual se torna necessário a reforma da sentença proferida na origem.

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

É como voto.” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Autor, baseando-se nos fatos e nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram que, apesar das alegações do demandante, o contrato firmado é válido e eficaz.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Orcieni
dos Santos.

Por fim, adverte-se ao Recorrente que, na hipótese de oposição de Embargos de Declaração com fim protelatório, será imposta a multa prevista no art.
1.026
,
parágrafos 2º
e
3º
, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024